Tribunal: TJDFT
Processo: 0727453-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0727453-93.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: RODRIGO DE JESUS HOLTERMANN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB, em face à decisão da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de renovação de pesquisa de ativos financeiros via sistema Bacenjud (ID 51368369 – autos na origem). Em suas razões recursais, o agravante sustentou que passou mais de um ano desde a última pesquisa de bens no sistema eletrônico, realizada em junho de 2018. Pugnou pela concessão de tutela de urgência, e ao final sua confirmação, para “deferir o requerimento a fim de conceder nova pesquisa Bacenjud, com fulcro nos artigos arts. 797, 835, § 1o e art. 854, todos do CPC” (ID 13218923 – p. 6). Preparo regular (ID 13218801). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de renovação de pesquisa por meio do sistema Bacenjud (ID 51368369 – autos na origem). A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os pressupostos. No caso, o agravante deixou de explicitar em que consistiria o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso não haja a suspensão da decisão objurgada. Na verdade, o causídico sequer teceu um único parágrafo ou linha, para apontar o prejuízo iminente ou grave trazido pela decisão e que, portanto, precisaria ser prontamente afastado ainda no juízo delibatório pelo Relator. Convém salientar que o prazo de prescrição intercorrente sequer teria se iniciado, de modo que tampouco há perigo de ineficácia de eventual provimento do recurso. De mais a mais, a parte pode requerer a qualquer momento o desarquivamento dos autos, caso identifique outros bens e valores penhoráveis do devedor, nos termos do § 3o do art. 921 do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se, ao Juízo de Primeiro Grau acerca desta decisão. Intime-se o agravado a manifestar-se no prazo legal, caso seja do seu interesse. Após a conclusão de todas as diligências e transcorridos os prazos, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2019 17:54:52. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador